Tribunal: TJSP
Processo: 2100319-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA POR SE TRATAR DE IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA EXECUTADA – BEM DE FAMÍLIA – ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR A BENESSE LEGAL – EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100319-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ALESSANDRA SILVA, são agravados WILLIAM FERREIRA CARVALHO DOS
SANTOS e FABÍOLA DE FATIMA FERREIRA CARVALHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100319-44.2020.8.26.0000 -Voto no 31816 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2100319-44.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6a VARA CÍVEL
Juiz : Alessandro de Souza Lima
Ação : Cumprimento de Sentença
Agravante: ALESSANDRA SILVA
Agravados: FABÍOLA DE FATIMA FERREIRA CARVALHO
DOS SANTOS e OUTRO
VOTO no 31816
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO
DE LEVANTAMENTO DA PENHORA POR SE TRATAR DE IMÓVEL
DESTINADO À MORADIA DA EXECUTADA BEM DE FAMÍLIA
ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR A BENESSE LEGAL

EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO

DECISÃO MODIFICADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão de
fls. 96/100 (dos autos de origem) que deferiu o pedido de
levantamento da penhora incidente sobre o imóvel, porquanto
acobertado pelo manto da impenhorabilidade.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão partiu de
premissa equivocada, na medida em que o ônus de comprovar que o
bem penhorado é de família é dos executados, o que não ocorreu.
Requer seja dado provimento ao recurso, modificando-se a decisão
atacada.
O recurso foi recebido e processado com efeito
suspensivo. Em seguida, a parte contrária apresentou contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100319-44.2020.8.26.0000 -Voto no 31816 – FRL
3
e, por fim, os autos vieram-me conclusos para julgamento.
É o relatório.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença,
tendo sido efetuada penhora de bem imóvel de titularidade dos
executados.
Ora, os agravados alegaram que o imóvel objeto da
constrição é o único bem a eles pertencente e destinado à moradia
do casal e seu filho.
O ônus de comprovar que o bem objeto de constrição é
de família é do devedor.
Em outras palavras, é do impugnante, que alega ser o
bem impenhorável, o ônus de provar as suas alegações a fim de
corroborar ser o bem de família, nos termos do disposto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já se decidiu :
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA
EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA BEM DE
FAMÍLIA
Interposição contra decisão que rejeitou
alegação de impenhorabilidade de imóvel Executados que
não demonstraram que o imóvel servia de moradia à sua
família e que era seu único imóvel ou o de menor valor
Determinação, pelo Juízo de origem, de apresentação de
documentos adicionais, os quais não foram apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100319-44.2020.8.26.0000 -Voto no 31816 – FRL
4
pelos executados Agravantes que não se desincumbiram
de seu ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem
imóvel - Precedente do TJ-SP
Impenhorabilidade do
imóvel afastada Decisão mantida Recurso improvido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102617-43.2019.8.26.0000;
Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019;
Data de Registro: 29/08/2019)
No caso em questão, não há provas no sentido de que o
bem atende aos requisitos da “impenhorabilidade do bem de
família”, razão pela qual a modificação da decisão recorrida é
medida de rigor.
Poderá o juiz, se entender plausível, dar oportunidade ao
recorrente para trazer aos autos elementos que comprovem ser o
bem o único destinado à moradia da sua família.
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator